Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Processo : 0701038-68.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da r. decisão (id. 112578266 dos autos originários n. 0023323-34.2015.8.07.0003) proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta de ativos financeiros do agravado, por meio do sistema BACENJUD (SISBAJUD), ao fundamento de que o pedido está desacompanhado de “motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas”. O agravante sustenta o cabimento de nova pesquisa de ativos financeiros do executado, tendo em vista os princípios da efetividade, celeridade, economia processual, além da prevalência da satisfação no interesse do credor. Frisa que houve somente uma tentativa de penhora via sistema BACENJUD, que se deu em 11/10/2016. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a realização da pesquisa de bens via BACENJUD e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples arquivamento provisório dos autos originários, os quais poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil). De mais a mais, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que poderia ocorrer na hipótese caso deferido, neste momento, a pesquisa de ativos financeiros e respectivo bloqueio. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator